Tribunal: TCU
Processo: 030.880/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11419/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.880/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alcino Soares Sepulchro (XXX.331.697-XX); Ataide Fernandes Romeiro (XXX.328.817-XX); Luiz Claudio dos Santos Freitas (XXX.400.392-XX); Luiz Jose Machado (XXX.600.697-XX); Luiz Sergio da Silva Sarmento (XXX.980.222-XX); Osman Lima Franca (XXX.506.305-XX); Raimundo Jose Francisco Filho (XXX.806.834-XX); Raimundo Moises de Freitas (XXX.266.245-XX); Roberto Carlos da Silva (XXX.724.622-XX); Sergio Soares Rocha (XXX.126.257-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.